Tribunal: TJMT
Processo: 1009040-94.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009040-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA ANDRADE DE PEREIRA RIBEIRO - CPF: 496.622.101-30 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009040-94.2023.8.11.0003

RECORRENTE: CLÁUDIA ANDRADE DE PEREIRA RIBEIRO

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – VALIDADE – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS E CONTRATOS PRÓPRIOS – CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL – FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido formulado na inicial (id. 197422661).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que
, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, os servidores temporários têm direito a esse pagamento.

Afirma que as contratações temporárias realizadas pelo município de Rondonópolis ultrapassaram o prazo legalmente estabelecido, conforme a Lei Complementar 10.639/2019, o que justifica a concessão das férias.

Destaca recente julgado do STF que reafirma esse entendimento.

Sustenta que o mero reconhecimento da nulidade dos contratos temporários não a priva do direito às férias, como reconheceu o próprio município. Portanto, requer a reforma da sentença para que seja deferido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, rechaçando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos,
entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida
.

6.

Conforme restou demonstrado pelo documento anexado à contestação (id. 197422657), a reclamante, apesar de ter laborado por longo período (2018 a 2022), foi contratada após ter realizado processos seletivos distintos ano a ano e por instrumentos contratuais próprios, vejamos:

Contrato n° 658/2018
para o período de 19/02/2018 a 21/12/2018, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2018/SEMGP e com amparo na Lei Municipal n° 9.557/2017;

Contrato n° 944/2019
para o período de 15/02/2019 a 20/12/2019, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2019/SMGP e com amparo na Lei Municipal n° 10.060/2018;

Contrato n° 289/2020
para o período de 10/02/2020 a 22/12/2020, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2020/SMGP e com amparo na Lei Municipal n° 10.693/2019;

Contrato n° 791/2021
para o período de 03/08/2021 a 22/12/2021, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2021/SMGP e com amparo na Lei Municipal n° 11.243/2020;

Contrato n° 959/2022
para o período de 02/02/2022 a 15/12/2022, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 002/2021/SMGP e com amparo na Lei Municipal n° 11.243/2020;

7.

Assim, restou demonstrado que não houve renovações sucessivas de um mesmo contrato, e sim de contratos próprios a cada ano, devido à classificação da reclamante em processos seletivos distintos, respeitando-se, inclusive, a ordem de classificação do certame.

8.

Desse modo, concluiu-se que não houve violação do Tema 551 do STF, o qual prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos contratados para atender a necessidade de temporária e excepcional necessidade do setor público.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024